Tribunal: TJES
Processo: 5000078-09.2025.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-09.2025.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE GALDINO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZA E QUANTIDADE INDICATIVAS DE MERCANCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ADEQUADA A 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 dias-multa. Consta da denúncia que o réu foi abordado por policiais militares enquanto conduzia motocicleta sem placa, ocasião em que foram apreendidos em sua posse um pedaço de maconha e R$ 400,00, bem como uma sacola presa ao pedal do veículo contendo outros pedaços e buchas de maconha e 30 pedras de
crack
, embaladas para comercialização. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser redimensionada, especialmente quanto ao incremento decorrente da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do delito resta demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de química forense que confirmam a apreensão de maconha e
crack
em quantidade e diversidade indicativas de tráfico ilícito.
4.
A autoria é corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e coerentes com os demais elementos probatórios.
5.
Os testemunhos de policiais possuem valor probatório quando prestados no exercício da função pública e corroborados por outros elementos de prova, inexistindo indícios de parcialidade ou perseguição capazes de infirmar sua credibilidade.
6.
A diversidade das substâncias apreendidas, o fracionamento das drogas em porções prontas para venda e as circunstâncias da abordagem evidenciam finalidade de comercialização ilícita, afastando a tese de posse para consumo próprio.
7.
A prática de uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, como transportar ou trazer consigo drogas, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, independentemente da comprovação de ato direto de mercancia.
8.
A elevação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada na culpabilidade exacerbada, diante da prática do delito enquanto o réu cumpria pena em regime aberto por outro crime, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta.
9.
Contudo, na segunda fase da dosimetria, o aumento decorrente da agravante da reincidência deve observar a fração usual de 1/6, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo o redimensionamento da pena intermediária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
42 e 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.054.025/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 1.490.583/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.609.529/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.08.2024; STJ, REsp 2.230.208/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 24.03.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLACE GALDINO BARBOSA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (ID 16857949).

A denúncia, constante no ID 16857914, narrou que:

“
(...) no dia 02 de outubro de 2024, por volta das 20h, na Rua Vereador Sadi Tavares de Oliveira, Bairro Nova Cidade, nesta cidade, a Polícia Militar em patrulhamento avistou os denunciados a bordo da motocicleta Honda Start 160 de cor preta e sem placa, pilotada pelo primeiro denunciado, e que empreenderam fuga após a guarnição policial dar ordens de parada.

Após perseguição, os Militares lograram êxito em abordar os denunciados, tendo encontrado na posse de Walace 01 pedaço de maconha e R$ 400,00 reais, em espécie, não sendo encontrado nada de ilícito com Bruno. Após vistoria na motocicleta, foi encontrada uma sacola amarrada no pedal do condutor contendo 03 pedaços de maconha, 15 buchas de maconha e 30 pedras de crack, separados e embalados em pequenas porções, todos descritos no auto de apreensão de fl. 11 do APFD. Diante da situação flagrancial, os denunciados empreenderam fuga em sentidos opostos, e a guarnição policial não conseguiu alcançá-los.

Assim sendo, ficou constatado que os denunciados estavam juntos na motocicleta, sem placa de identificação, carregando substâncias entorpecentes em quantidade e diversidade indicativas de comércio ilícito. A atuação conjunta dos indiciados, somada à tentativa de fuga e à circunstância de transportarem o material ilícito de forma articulada, sugere que ambos se associaram de maneira estável e permanente para a prática do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado Walace é contumaz na prática delitiva, tendo sido condenado em 2023 por tráfico de drogas e denunciado em 2024 por crimes no contexto de violência doméstica. (...)”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória.

Para tanto, alega que “a sentença se baseou exclusivamente na palavra dos policiais militares, desacompanhada de qualquer elemento probatório independente que corroborasse a narrativa acusatória, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
”.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou cabalmente demonstrada através do Boletim Unificado nº 55872864, Auto de Apreensão nº 518.3.00403/2024, Relatório de Investigação, Laudo de Química Forense nº 8033/2024, todos constantes no ID 16857907.

Especificamente acerca da autoria, destaco que o apelante, ao ser ouvido em juízo (mídia acostada no ID 16857941), relatou que a motocicleta Honda havia sido adquirida por consórcio e estava em sua posse há menos de 15 dias, ainda sem emplacamento, acreditando ter prazo de 30 dias para regularização.

Quanto à abordagem policial, disse que havia retornado do trabalho no fim da tarde e, ao decidir comprar cigarros no centro da cidade, encontrou Bruno dos Anjos, primo de sua ex-esposa, que pediu para acompanhá-lo. Seguiram então até o Bar do Osmar, onde o acusado comprou uma carteira de cigarro e, no retorno, ao se aproximarem do trevo que dá acesso ao Município de Nova Venécia, foram abordados por viatura policial.

Segundo ele, obedeceu à ordem de parada, explicou a situação da moto nova ainda sem emplacamento e relatou que, ao ser revistado, declarou espontaneamente portar cigarro, dinheiro destinado ao pagamento de pensão e um pedaço de maconha para consumo próprio, negando possuir
crack
.

Narrou, por fim, “que os policiais colocaram os objetos sobre o banco da moto, e que um deles, irritado, o acusou de ser traficante e afirmou que iria lhe ‘dar um presentinho’, mencionando ainda sua passagem anterior”. Nesse momento, receoso de ser preso, empreendeu fuga.

Todavia, constata-se que a versão apresentada pelo acusado encontra-se desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os materiais apreendidos e os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, extrai-se das declarações prestadas na fase inquisitiva (ID 16857907), que os policiais militares Helione Area França e Egisto Gava Neto informaram, em uníssono, que durante patrulhamento avistaram o apelante e um ‘garupa’ em uma motocicleta sem placa, os quais empreenderam fuga após ordem de parada.

Narraram que, após a abordagem, encontraram com o apelante 01 (um) pedaço de maconha e R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, enquanto no pedal do condutor da motocicleta estava fixada uma sacola contendo mais 03 (três) pedaços e 15 (quinze) buchas de maconha, além de 30 (trinta) pedras de
crack
.

Esclareceram, por fim, que os indivíduos fugiram a pé ao serem informados da prisão em flagrante, e destacaram o conhecimento de fotos do réu portando arma de fogo em redes sociais.

Nessa perspectiva, após serem ouvidos na esfera judicial (ID 16857941), os policiais, confirmaram os fatos narrados na esfera policial, relatando, com riqueza de detalhes, a dinâmica da ocorrência. Confira-se transcrição da r. sentença (ID 16857949):

Depoimento judicial do PMES Helione Area França
:

“(...) que, em 2 de outubro de 2024, por volta das 20 horas, encontrava-se em patrulhamento no centro de Boa Esperança quando avistou uma motocicleta Honda Start 160, de cor preta, sem placa, ocupada por dois indivíduos que usavam capacete. A ausência da placa chamou atenção da guarnição, que deu ordem de parada próximo à Igreja Matriz, em direção à Igreja Batista. O condutor, Wallace, não obedeceu de imediato, aumentando a velocidade e cruzando o trevo da cidade, vindo a parar apenas ao subir no bairro Nova Cidade. Durante a busca pessoal, com Wallace foi encontrada uma bucha de maconha, de tamanho maior que o convencional, e aproximadamente R$400,00 em dinheiro. Em vistoria à motocicleta, foram localizadas, no pedal do piloto, duas sacolas contendo pedaços de maconha e cerca de 30 pedras de crack embaladas em sacola tipo chup-chup. Segundo o depoente, Wallace teria tentado dispensar a droga entre o tanque da moto e sua perna, mas, devido ao tamanho da sacola, o material ficou preso no pedal da motocicleta. Após a apreensão do material, foi informado que ambos seriam conduzidos à delegacia, ocasião em que Wallace correu primeiro e, em seguida, Bruno também fugiu em direção diversa. A guarnição priorizou a perseguição a Wallace, em razão de estar com o dinheiro, conduzir a motocicleta e, pelas circunstâncias, ser o provável responsável pela tentativa de dispensar a droga. Esclareceu que nada foi encontrado com Bruno. Declarou ainda não possuir evidências que o relacionassem ao tráfico de drogas. Em relação a Wallace, contudo, afirmou haver denúncias e outras ocorrências, relatando que ele costumava ostentar arma de fogo em redes sociais e intimidar moradores de seu bairro. Acrescentou que existiria foto dele portando um revólver, a qual fora anexada à ocorrência, e mencionou que tal arma também teria sido citada em ocorrência Maria da Penha. Ressaltou, entretanto, que, na oportunidade, não foi apreendida qualquer arma com Wallace. Respondendo às perguntas da defesa, Helione declarou que a droga estava agarrada ao pedal do piloto após a tentativa de dispensar, e não amarrada, como constava no boletim de ocorrência, atribuindo a divergência a possível erro de digitação. Sobre a motocicleta, disse que possuía cerca de 2.000 km rodados e já deveria estar emplacada, não sendo apresentado documento fiscal pelo condutor. Informou que a abordagem final ocorreu a aproximadamente 80 metros do posto de combustível, na saída para São Mateus, após perseguição iniciada nas proximidades da Igreja, antes da Igreja Batista, em percurso de cerca de 300 a 400 metros. (...)”.

Depoimento judicial do PMES Egisto Gava Neto
:

“(...) que já conhecia o denunciado por meio de informações repassadas pelo serviço de inteligência e pela Polícia Civil, que indicavam que Wallace ostentava armas em redes sociais junto a indivíduos ligados ao tráfico. No dia dos fatos, ao trafegar com seu colega Helione pela região do trevo que dá acesso a Pinheiros, visualizou uma motocicleta Honda Start vermelha sem placa, o que despertou suspeita, já que naquela área há recorrência de veículos clonados. Ao ser dado sinal sonoro para parar, Wallace não obedeceu, mesmo após outras três ou quatro ordens, aumentando a velocidade. Após acompanhamento, parou a motocicleta próximo ao trevo. Ele e o passageiro desembarcaram, afastaram-se cerca de dois metros do veículo e colocaram as mãos na parede. Durante revista pessoal, Egisto encontrou na cintura de Wallace um pedaço de maconha, o qual este alegou ser para uso próprio, estando bastante nervoso e trêmulo. Enquanto Helione vistoriava a motocicleta, Egisto permaneceu na contenção dos abordados. Nesse momento, observou uma sacola presa entre o motor e o pedal, contendo quantidade significativa de droga. Ao perceberem a descoberta, Wallace e o passageiro empreenderam fuga. O passageiro saiu correndo e, posteriormente, foi encontrado embriagado. Wallace fugiu com a motocicleta, mesmo após novas ordens de parada, sem ser alcançado. O invólucro apreendido continha dois pedaços adicionais de maconha, 15 buchas de maconha preparadas para venda e cerca de 30 pedras de crack. Sobre a motocicleta, declarou que não havia irregularidades no chassi, mas sim ausência de retrovisores e outras pequenas pendências, devidamente registradas por Helione no DPM. Quanto às imagens constantes dos autos, sob ID 858, página 10 do APF, reconheceu tratar-se de fotografias já levantadas pela inteligência, identificando Wallace como o indivíduo que aparece com boné branco, segurando arma e simulando outra com a mão, além de portar cigarro na boca. Disse não conhecer o outro retratado na fotografia. Respondendo às perguntas da defesa, especificou que a perseguição começou na altura do supermercado Bravinho, onde deram o primeiro sinal sonoro, sem que Wallace atendesse. Ele fez a rotatória e só parou cerca de 50 metros adiante. A abordagem efetiva, segundo a testemunha, ocorreu acima do posto de combustível, a aproximadamente 30 metros da rotatória. (...)”.

Destarte, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). III. Razões de decidir 6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada em amplo conjunto probatório, incluindo denúncias anônimas, campana policial, apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico, diálogos extraídos de aparelhos celulares, semelhança entre embalagens de drogas e depoimentos de policiais.
8. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, possuem valor probatório e foram devidamente valorados pelo magistrado sentenciante e pelo tribunal de origem.
9. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela corte estadual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 1.054.025; Proc. 2025/0458163-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2026).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso sub examine.

Sendo assim, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

Portanto, ao analisar o robusto acervo probatório, verifica-se que restou cabalmente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, uma vez que o apelante trazia consigo 01 (um) pedaço de maconha e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

Ademais, a apreensão de uma sacola fixada ao pedal do condutor da motocicleta, contendo 03 (três) pedaços e 15 (quinze) buchas de maconha, além de 30 (trinta) pedras de crack, ratifica a conduta imputada na exordial acusatória, conforme atestam o Auto de Apreensão e o Laudo de Química Forense (ID 16857907). Ressalte-se que a diversidade das substâncias e a forma de acondicionamento das drogas, já fracionadas e prontas para a comercialização, evidenciam o nítido propósito de difusão ilícita.

Dessa forma, diante do conjunto fático probatório harmônico e inquestionável, a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos é medida que se impõe, devendo o decisum permanecer inalterado.

Prosseguindo, passo ao exame do pleito defensivo referente à dosimetria da pena, considerando que a defesa do recorrente postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

In casu, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei 11.343/2006, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
mediante a seguinte fundamentação:

“Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06,
verifico a presença de uma circunstância judicial negativa: (culpabilidade é exacerbada, em razão de ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito (SEEU Ativo id 79955249), conforme jurisprudência do STJ: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE MAJORADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. RÉU COMETEU O DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ARGUIDO TÃO SOMENTE NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. As instâncias ordinárias sopesaram negativamente a culpabilidade pelo fato de ter o recorrente cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito. Trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais. 3. (...). 4.(...). 5. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.490.583/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019.); Embora possua antecedentes criminais, tal circunstância será aquilatada na segunda fase da dosimetria; ausência de informações quanto a personalidade e conduta social; motivos próprios do tipo, ou seja, lucro fácil; as circunstâncias são graves, mas inerentes ao tipo penal; sem consequências extrapenais a valorar), pelo que fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06”.

Ou seja, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, aplicou

de forma idônea e proporcional, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas no tipo penal, fundamentando a maior reprovabilidade da conduta no fato de o réu ter delinquido enquanto cumpria pena em regime aberto por outro delito (SEEU Ativo id 79955249), o que denota manifesto menosprezo pelas decisões judiciais e pelo voto de confiança conferido pelo Estado, justificando o incremento da sanção inicial através da negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Nesse sentido:

(...). 2. O fato de alguém ser reincidente não implica necessariamente que tenha praticado novo crime durante o cumprimento da pena de outro processo.
Segundo a jurisprudência desta Corte, “praticar crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo, no regime aberto, justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta”. (AgRg no AREsp n. 1.800.421/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 24/9/2021)
. 3. Ressalte-se que o Magistrado não está vinculado aos títulos das circunstâncias judiciais, mas sim à fundamentação da dosimetria. Isso significa que, uma vez constatada mera imprecisão na designação do nome da vetorial, é cabível a correção da nomenclatura inadequada, sem que isso implique redução da pena-base.
4. No caso, se foi identificado pelo Juiz um fato idôneo para justificar a punição mais severa, bastaria rotulá-lo como culpabilidade negativa ou circunstâncias negativas do crime, e não como conduta social desfavorável.
Todavia, é incabível reduzir a pena ao mínimo legal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2609529 DF 2024/0128818-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

Nesse passo, afasta-se, por consequência, a alegação de
bis in idem
suscitada pela defesa, na medida em que restou expressamente consignado na sentença que, “embora possua antecedentes criminais, tal circunstância será aquilatada na segunda fase da dosimetria”.

De toda sorte, constata-se que, na segunda fase, a partir da aplicação da circunstância agravante da reincidência, o incremento da pena-base não obedeceu o padrão amplamente adotado pela jurisprudência, qual seja, 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

(...).
4. O acréscimo de 1/6 na segunda fase, em razão da reincidência, após a readequação da pena-base, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça
. 5. A redução da fração da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 para 1/3 alinha-se à exigência de motivação concreta e proporcional para elevação acima do mínimo, segundo a jurisprudência desta Corte. 6. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 2.230.208; Proc. 2025/0328793-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 24/03/2026).

Firme nessa premissa, reduzo a pena intermediária anteriormente estabelecida, fixando-a definitivamente em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, por inexistentes outras atenuantes e/ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por derradeiro, considerando o
quantum
da pena aplicada e a reincidência reconhecida do apelante, deve ser mantido regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de
WALLACE GALDINO BARBOSA
, fixando-a em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)